Tribunal: STF
Processo: Rcl 35176
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim revelou as balizas do caso:
    Construtora Alavanca Ltda. e Condomínio Residencial Ecopark Ltda. asseveram haver o Colégio Recursal de Sorocaba/SP, no processo nº 1012404-16.2017.8.26.0602, usurpado a competência do Supremo ao deixar de remeter ao Tribunal agravo protocolado contra decisão que implicou a negativa de seguimento a extraordinário por si formalizado. 
    Segundo narram, figuram como rés em ação ajuizada pelos interessados visando a rescisão de compromisso de venda e compra de apartamento. Noticiam a parcial procedência do pedido, no que condenadas ao pagamento de R$ 31.504,79. Mencionam o provimento de recurso inominado, a resultar na redução, em 50%, do montante, sem correção monetária nem juros da mora. Apontam omissão quanto às seguintes questões: a) ausência de comprovação do estado de pobreza; b) inadequação do valor da causa e incompetência do Juizado Especial; c) perda do sinal; d) indenização ante a indisponibilidade do imóvel; e) não incidência de correção monetária e juros sobre o valor pago; e f) pertinência dos juros da mora somente após alcançada a preclusão maior. Interpostos declaratórios, remanesceu a inércia atinente à apreciação dos itens “c”, “d”, ”e” e “f”. Extraordinário teve a sequência impedida. Formalizado agravo interno, acabou desprovido. 
    Sustentam caber ao Supremo examinar o agravo interposto. Realçam equívoco concernente à sistemática da repercussão geral, afirmando não estar em jogo deficiência de fundamentação do acórdão alusivo ao recurso inominado, mas omissão no tocante à análise de teses de defesa. Justificam atendido o requisito da repercussão maior considerado o alcance da controvérsia. Frisam violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assinalam inadequada a adoção de entendimento linear no sentido de não haver relevância em discussão surgida de Juizado Especial. Salientam o dever de fundamentação das decisões judiciais. Evocam jurisprudência. Discorrem sobre cada uma das teses veiculadas no recurso inominado, em relação às quais o Colegiado de origem não se manifestou. Destacam indevida a aplicação de multa por ocasião do desprovimento do agravo interno, uma vez manuseado sem intuito protelatório. 
    Requereram, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Buscam a cassação do pronunciamento atacado e a remessa do processo a este Tribunal para apreciação.
    Vossa Excelência, em 12 de agosto de 2019, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo esclareceu o histórico processual e os fundamentos da decisão mediante a qual negado seguimento ao extraordinário.
    Julio Cesar Rego e outra, em contestação, sustentam estar a decisão reclamada fundamentada em norma infraconstitucional. Dizem da inexistência de prequestionamento da matéria.
    O Ministério Público Federal opina pela improcedência do pedido. Ressalta que eventual equívoco no pronunciamento reclamado deve ser apontado mediante agravo interno direcionado ao Tribunal de origem. Cita jurisprudência.
    2. A análise das razões do extraordinário protocolado revela a articulação de preliminar formal de repercussão geral. Referido recurso não teve a sequência impedida, na origem, em virtude da observância de óptica adotada, pelo Supremo, no âmbito da sistemática da repercussão maior, mas ante a apontada ausência de prequestionamento e de enquadramento às situações versadas no artigo 102, inciso I, da Constituição Federal. Interposto agravo, o processo deveria ter sido remetido a este Tribunal, ao qual cabe avaliar a adequação dos fundamentos arguidos visando a configuração da repercussão geral. Inobservada a providência, surge usurpada a competência do Supremo.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pelo Colégio Recursal de Sorocaba/SP, no processo nº 1012404-16.2017.8.26.0602, e determinar a remessa do caso a este Tribunal.
    4. Publiquem. 
Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator